Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720937-57.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OITTO AGENCIA DE PROJETOS LTDA - ME RECORRIDO: DROGARIA SANFARMA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA A SISTEMA INFORMATIZADO. CONSULTA. BACENJUD. LEI 13.869/19. ABUSO DE AUTORIDADE. PENALIZAÇÃO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os sistemas informatizados de dados foram criados como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais. O BacenJud trata-se de um convênio firmado pelo Poder Judiciário com o Banco Central do Brasil que possibilita a penhora de valores na conta do devedor. 2. É certo que a pesquisa e a penhora de valores do devedor têm previsão legal nos artigos 854 e 835 do Código de Processo Civil, revelando-se medida que era largamente utilizada nos processos executivos como meio eficaz de satisfação do direito dos credores. 3. O art. 36 da Lei 13.869/2019 que dispõe acerca dos crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, prevê que o juiz que decretar a penhora do devedor de valores considerados “exacerbados”, em tese, pratica crime de abuso de autoridade e pode ser penalizado em detenção de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa. E mesmo que não sofra a sanção penal, estará à mercê dos infortúnios do processo na qualidade de réu, além de submeter-se aos ônus processuais e financeiros da respectiva defesa. 4. É indubitável que os reflexos da novel legislação recaem sobre a parte credora, que nada mais busca, que um direito que lhe assiste. De seu turno, o juízo passa a receber intimidação no exercício da jurisdição, restando ameaçado o provimento jurisdicional célere e eficaz da forma que ocorria no período anterior à edição da referida lei. 5. Não se pode permitir a realização da penhora de valores do devedor por meio do sistema BacenJud levando em conta apenas a autorização legal para a efetivação da medida. Há que se equiponderar as consequências de seu deferimento tomando em consideração que as limitações intrínsecas do sistema judiciário podem gerar ao magistrado implicações gravosas o que legitima o seu indeferimento. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 835, inciso I e §1o, e 854, ambos do CPC, sustentando que o indeferimento do pedido de constrição de ativos financeiros nas contas bancárias da recorrida torna completamente inócuo o desiderato do processo de execução, bem como viola a intenção do legislador constantes no artigos tidos por violados. Aduz que o artigo 36 da Lei 13.869/2019 não pode ser interpretado de forma dissociada do que dispõe o Código Adjetivo Civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 835, inciso I e §1o, e 854, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030